Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-54.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autor que alega cobrança indevida de fatura paga de cartão de crédito. Comprovante que não foi desqualificado pelo réu, que a rigor apresenta razões dissociadas e postulou pelo julgamento antecipado. Assim, sendo incontroversa a cobrança da mesma, incorreu no que dispõe o art. 42, parágrafo único, do

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autor que alega cobrança indevida de fatura paga de cartão de crédito. Comprovante que não foi desqualificado pelo réu, que a rigor apresenta razões dissociadas e postulou pelo julgamento antecipado. Assim, sendo incontroversa a cobrança da mesma, incorreu no que dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC. A ocorrência de danos morais resta evidente por todo o desgaste mental causado ao autor pela cobrança indevida, a qual se seguiu nos meses seguintes, tendo que buscar no judiciário a declaração de inexistência do débito e inexigibilidade da fatura, para se livrar da cobrança. Nem se discute que o valor arbitrado a título de indenização em R$ 3.000,00 é módico e está distante de ensejar enriquecimento sem causa. Procedência mantida. Recurso desprovido.